Tribunal: TJBA
Processo: 8005088-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005088-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA ELEN MAGALHAES GONCALVES

AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. ALTERAÇÃO DE MÉTODO AVALIATIVO NO INTERNATO. EXERCÍCIO REGULAR DA AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VIOLAÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por estudante do último semestre do curso de Medicina contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a aplicação de novo método avaliativo, o qual alterou a composição da nota final do internato médico. A Agravante alega que a mudança de um critério de 80% de avaliação prática e 20% de avaliação teórica para um novo modelo de 60% de avaliação prática (barema), 30% de avaliação teórica e 10% de Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE) seria uma alteração contratual unilateral e abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a alteração dos critérios de avaliação do internato médico pela instituição de ensino superior configura modificação unilateral abusiva de contrato de consumo ou se representa exercício legítimo de sua autonomia didático-científica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia didático-científica, assegurada às universidades pelo art. 207 da Constituição Federal e pelo art. 53 da Lei nº 9.394/1996, abrange a prerrogativa de estabelecer e modificar seus métodos pedagógicos e critérios de avaliação, como parte essencial de seu projeto de ensino.

4. A alegação de alteração unilateral e surpresa não se sustenta, pois a instituição de ensino comprovou ter realizado reunião prévia com representantes discentes, na qual se alcançou consenso sobre a nova estrutura avaliativa, além de ter comunicado a mudança a todos os alunos por e-mail, com o envio do manual do internato atualizado, antes da efetivação da matrícula da Agravante para o semestre em questão.

5. O contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela estudante contém cláusula expressa que autoriza a instituição a alterar, a qualquer tempo, as atividades acadêmico-pedagógicas, o que afasta a tese de direito adquirido a um regime avaliativo imutável.
6. A nova metodologia de avaliação não representa prejuízo concreto ou desvalorização da formação prática, uma vez que, somados os percentuais da avaliação contínua (barema) e do exame prático estruturado (OSCE), o componente prático corresponde a 70% da nota final, mantendo sua preponderância. A mudança, justificada pela necessidade de alinhamento a exames nacionais de proficiência, revela-se razoável e inserida no escopo da discricionariedade técnica da instituição.

7. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese:
"A alteração de critérios de avaliação em curso superior, quando realizada em observância às normas internas da instituição, com prévia comunicação aos discentes e em consonância com a autonomia didático-científica prevista no art. 207 da Constituição Federal, não configura, por si só, ato abusivo ou violação ao contrato de prestação de serviços educacionais, especialmente quando há previsão contratual de alteração de atividades acadêmico-pedagógicas."

V. REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 53; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-1 - AC: 00011520820154013100, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 13/06/2018; TJ-BA - Recurso Inominado: 00054161420258050274, Relator: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 13/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8005088-57.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRUNA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA
e como Agravado
INSTITUTO DE ENSINO EM SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04